Tribunal: TJES
Processo: 5029566-62.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Teto Salarial
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029566-62.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RECORRIDO: JOSE ISRAEL DIAS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. REDUÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO DE VILA VELHA/ES E DO TETO VENCIMENTAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. LEI Nº 5.819/2017. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0002032-78.2017.8.08.0035. INCONSTITUCIONALIDADE LEI Nº 5.819/2017. EFEITO EX TUNC. CONSTATAÇÃO DE SUPRESSÃO SALARIAL COM BASE NA LEI INCONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA PELO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO EM PROVIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTROLE DIFUSO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. EFEITO VINCULANTE AOS DEMAIS ÓRGÃOS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEVER DOS ENTES MUNICIPAIS DE NÃO PROMOVER DESCONTOS ‘ABATE-TETO’ COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA APLICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5029566-62.2024.8.08.0035

Recorrente
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES) - IPVV

Recorrido
: JOSE ISRAEL DIAS

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TETO REMUNERATÓRIO. LEI MUNICIPAL Nº 5.819/2017. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO DO TJES COM EFEITOS
EX TUNC
. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE TETO REDUZIDO COM BASE EM LEI NULA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA E AGRAVADA. REITERAÇÃO DE CONDUTA SANCIONADA ANTERIORMENTE POR ESTA TURMA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB/ES.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no julgamento dos Embargos de Declaração no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0002032-78.2017.8.08.0035, reformou acórdão anterior para reconhecer a inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 5.819/2017, atribuindo à decisão efeitos
ex tunc
.

Sendo a norma declarada nula desde a origem, resta restaurada a vigência do teto remuneratório estabelecido pela legislação anterior válida (Lei Municipal nº 5.399/2013), acrescido das revisões gerais anuais subsequentes.

A tese recursal que busca aplicar a lei inconstitucional sob o argumento de que o servidor teve aumento salarial posterior à sua edição não prospera, uma vez que o vício formal expurga a norma do ordenamento jurídico, impedindo que ela produza qualquer efeito ou sirva de parâmetro para redutor salarial (abate-teto).

Litigância de Má-Fé Qualificada pela Reincidência:
Configura litigância de má-fé (art. 80, I, II e V, do CPC) a conduta da Autarquia Recorrente que fundamenta sua pretensão na transcrição de trechos de um acórdão sabidamente reformado, omitindo a decisão final dos Embargos de Declaração que fixou a tese contrária (
efeitos ex tunc
), em clara tentativa de induzir o juízo a erro.

Constatada a reiteração da mesma estratégia processual desleal já sancionada por esta Turma Recursal em face do mesmo ente e patrono (autos nº 5015563-39.2023.8.08.0035), impõe-se o escalonamento da reprimenda, majorando a multa e determinando a remessa de peças ao órgão de classe para apuração de infração disciplinar (art. 34, XIV, da Lei nº 8.906/94).

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (IPVV)
em face da sentença de ID 16168408
que, reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.819/2017, julgou procedente o pedido autoral para determinar a aplicação do teto remuneratório da Lei nº 5.399/2013 e condenar o réu à restituição dos valores descontados indevidamente a título de "abate-teto".

Em suas razões recursais (ID 16168410)
, o Recorrente sustenta a legalidade dos descontos, argumentando que o TJES teria declarado a inconstitucionalidade apenas parcial da lei, permitindo sua aplicação aos servidores que tiveram incremento remuneratório posterior à sua vigência. Transcreve trecho de acórdão do TJES para embasar sua tese.

Em contrarrazões (ID 16168411)
, o Recorrido pugna pela manutenção da sentença e requer a condenação do recorrente em litigância de má-fé, apontando que o município utiliza jurisprudência superada e já reformada em sede de embargos de declaração.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a isenção legal de preparo conferida à Fazenda Pública,
CONHEÇO
do recurso.

2. Juízo de Mérito

A sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos quanto ao direito material.

A controvérsia cinge-se à validade do teto remuneratório aplicado pelo Município de Vila Velha com base na Lei nº 5.819/2017. O Recorrente insiste na tese de que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) teria decidido pela "inconstitucionalidade parcial sem redução de texto", o que, em sua ótica, permitiria aplicar a redução do teto aos servidores que tiveram incremento remuneratório posterior a 2017.

Contudo, tal argumentação baseia-se em premissa jurídica falsa e superada. O Tribunal Pleno do TJES, ao julgar os
Embargos de Declaração no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0002032-78.2017.8.08.0035
, reformou o acórdão anterior (citado pelo recorrente) para reconhecer a
inconstitucionalidade formal
da referida lei, por vício de iniciativa e violação ao princípio da anterioridade, atribuindo à decisão efeitos
ex tunc
.

Sendo a lei nula desde o nascedouro, ela não produz efeitos jurídicos válidos. Logo, o "teto" de R$ 13.803,00 instituído pela norma inconstitucional não existe no mundo jurídico. O parâmetro correto é o da legislação anterior válida (Lei 5.399/2013 - R$ 17.808,00), devidamente atualizado, como bem decidiu o juízo de origem.

3. Da Litigância de Má-Fé e do Agravamento da Sanção por Reiteração de Conduta

A conduta da Autarquia Recorrente nestes autos reveste-se de gravidade qualificada, transcendendo a mera defesa combativa para adentrar na esfera do dolo processual e do desrespeito à dignidade da Justiça.

Verifica-se que o Recorrente fundamenta sua tese recursal na transcrição literal de trechos de um acórdão proferido no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0002032-78.2017.8.08.0035
, omitindo deliberadamente que tal decisão foi
reformada
em sede de Embargos de Declaração para reconhecer a inconstitucionalidade total e
ex tunc
da norma.

Tal conduta não é inédita, nem fruto de desatenção.

Compulsando os registros desta 5ª Turma Recursal, verifica-se que nos autos do processo nº
5015563-39.2023.8.08.0035
, julgado em
06/08/2024
(há mais de um ano), o mesmo ente público, representado pelo mesmo Procurador (Dr. Bruno Hemerly Silva),
já foi condenado por litigância de má-fé exatamente pela prática da mesma conduta
(deduzir defesa contra texto expresso de decisão transitada em julgado e alteração da verdade dos fatos mediante citação de jurisprudência superada)
.

Naquela ocasião, a multa foi fixada em 5% (cinco por cento).

Todavia, a interposição do presente recurso em
23/09/2025

— repetindo
ipsis litteris
a tese falseada — demonstra que a sanção anterior foi insuficiente para dissuadir a prática de atos atentatórios à lealdade processual. Há, portanto, clara
reiteração da conduta ilícita
e contumácia em tentar induzir o órgão julgador a erro mediante a deturpação do teor de julgado.

O ordenamento jurídico repudia a postura de quem, ciente da realidade jurídica dos fatos (pois já foi parte no incidente e já foi punido por isso), insiste em apresentar tese baseada em premissa sabidamente falsa. Tal agir configura, inequivocamente, as hipóteses dos incisos I (deduzir pretensão contra texto expresso de lei/fato incontroverso), II (alterar a verdade dos fatos) e V (proceder de modo temerário) do art. 80 do CPC.

Diante da reincidência específica e do dolo manifesto, impõe-se o
escalonamento da reprimenda
, majorando-se a multa para patamar próximo ao máximo legal. Ademais, a conduta do patrono amolda-se, em tese, à infração disciplinar prevista no
art. 34, XIV, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia)
("
deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado [...] para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa
"), o que exige a comunicação ao órgão de classe competente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Diante da reiteração da conduta ímproba e da ineficácia pedagógica da sanção anterior,
CONDENO
o Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em
9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa
, com fulcro no art. 81 do CPC.

DETERMINAÇÕES FINAIS:

Expeça-se ofício à
Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB/ES)
e à
Procuradoria Geral do Município de Vila Velha
, acompanhado de cópia deste voto, do Recurso Inominado (ID 16168410) e da Certidão de Julgamento do processo paradigma (5015563-39.2023.8.08.0035), para ciência e apuração de eventual infração disciplinar, notadamente quanto ao disposto no art. 34, XIV, da Lei nº 8.906/94.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Custas isentas, na forma da lei.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)